Tribunal: TJDFT
Processo: 0745175-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0745175-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: REJANE OLIVEIRA ROSA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV contra decisão (ID 173077733) da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por REJANE OLIVEIRA ROSA LEITE, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões (ID 52630507), alegam que: 1) os índices pelos quais o Distrito Federal atualiza os créditos tributários devem ser considerados; 2) o INPC é o índice aplicável até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14/02/2017; 3) apenas após a referida data é possível a correção do débito pela Taxa Selic; 4) há risco de expedição de RPV enquanto pendente de controvérsia a definição sobre os índices de correção. Requerem, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a tutela antecipada recursal para suspender ou cancelar as RPVs que já tiverem sido expedidas. No mérito, o provimento do recurso para decotar o excesso de execução. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave ou de difícil reparação. Nos autos de origem não há determinação de expedição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor. Ademais, diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o efeito suspensivo e a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator